Tribunal: CARF
Processo: 10980.720046/2005-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720046/2005-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.728 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
PARANÁ GRANITOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO
DE ENCARGOS MORATÓRIOS.
A extinção do crédito tributário na modalidade da compensação é uma
faculdade do contribuinte, portanto, não ocorre automaticamente. A
instrumentalização de PER/DCOMP é elemento necessário à realização da
compensação, devendo-se apurar os créditos e débitos mediante inclusão de
encargos e atualizações até a data da solicitação apresentada à administração
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator
(documento assinado digitalmente)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque (Relator) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão 06-21.721, da 1a
Turma da DRJ/CTA, de 9/11/2009, o qual julgou improcedente a Manifestação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720046/2005-29
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.728 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720046/2005-29

Inconformidade pela qual o contribuinte requereu compensação de crédito de CSLL não
homologada em despacho decisório indeferido pela administração tributária.
O contribuinte apresentou em 22/07/2004 Declaração de Compensação de e-
fls.2/8, relativa a créditos de CSLL apurados para compensação de débitos tributários referíveis
ao período de fevereiro/2000, sem a inclusão dos juros e multa moratórios correlatos, fato que
ensejou a homologação integral dos créditos informados, porém, com a ressalva do saldo
devedor identificado no referido despacho decisório.
Diante da decisão contrária ao seu pleito, a requerente apresentou Manifestação de
Inconformidade à instância a quo, que a considerou improcedente, razão pela qual o contribuinte
maneja o presente Recurso Voluntário, em que suscita ser pretensamente inadequada a
fundamentação da decisão da DRJ, qual seja, a Instrução Normativa 210/2012, sob o color de
que o art. 74 da Lei no 9.430/96 c/c o art. 170 do Código Tributário Nacional autorizam a
compensação por ele declarada, citando, inclusive, dispositivos constitucionais que impõem à
administração tributária a observância da estrita legalidade.
Entende a recorrente, também, que a compensação ocorreu, de fato, no ano de
2000, independente da DCOMP haver sido apresentado em 2004. Segundo alega, “Apesar de
compensado, faltava apenas a informação desta compensação à Fazenda, o que somente foi
efetivado em 22/07/2004, e não causou prejuízo algum ao fisco”, concluindo que “por haver um
crédito anterior ao vencimento do tributo, e pelo fato de que a DCOMP apenas
informa/formaliza a compensação já efetivada, requeremos a revisão da decisão recorrida,
homologando-se integralmente a compensação da maneira como foi informada, respeitando-se
o principio da legalidade” (e-fls. 42).
Assim, argui que créditos e débitos já estariam compensados em 2000, de forma
que a Declaração de Compensação instrumentalizaria algo já realizado, sendo indevidos os juros
e a multa no iter que permeia o período de apuração dos débitos e a declaração reivindicada
perante a administração tributária.
Por tais razões, o contribuinte requesta a homologação da compensação, sem as
ressalvas indicadas na decisão da DRJ.
É o Relatório, no que importa ao julgamento do recurso.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
Conheço do recurso voluntário, porquanto atendidos os requisitos formais de
admissibilidade.
A irresignação recursal consiste na pretensão do contribuinte em deixar de pagar
os acréscimos legais entre o período de apuração dos débitos tributários (ano de 2000) até o
instante em que decidiu compensá-los (ano de 2004), quando apresentou a respectiva DCOMP.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.728 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720046/2005-29

Tanto na Manifestação de Inconformidade quanto no Recurso Voluntário, a parte
informa que a compensação teria ocorrido em fevereiro de 2000, porquanto os débitos e os
créditos apontados na DCOMP haveriam se compensado automaticamente, independente de
qualquer ato jurídico complementar. No seu entender, a DCOMP seria mero instrumento
acessório que não realiza a compensação, apenas a declara, portanto, não haveria necessidade de
atualizar o valor devido até o ano de 2004, data em que a mesma foi formalizada, uma vez que a
compensação já teria operado quatro anos antes.
Importa registrar que a compensação é forma extintiva do crédito tributário, mercê
do regramento do art. 156 do CTN, portanto, é importante identificar em que momento ela
efetivamente ocorre e quais os elementos normativos que compõem seu suporte fático.
Anote-se que o Código Tributário Nacional, ao estabelecer normas gerais de
Direito Tributário, determina no art. 170 ser da lei ordinária a atribuição para regulamentar o
instituto da compensação, a fim de permitir à administração tributária “autorizar a compensação
de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública”.
Nesse contexto, importa observar que o art. 74 da Lei no 9.430/97, com suas
alterações posteriores, permitiu ao contribuinte apurar créditos decorrentes de restituição ou
ressarcimento e compensá-los com débitos próprios relativos a tributos federais, como forma de
extinguir a obrigação tributária, porém, condicionou tal extinção à efetiva formalização e entrega
do termo de declaração de compensação (§ 1o), ficando tal providência sob a condição
resolutória de ulterior homologação (§ 2o), a saber:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
A extinção do crédito tributário na modalidade da compensação não ocorre
automaticamente, pois demanda a ocorrência de ato declaratório que se instrumentaliza pela
DCOMP na esfera administrativa ou por decisão judicial que assim a constitua, razão pela qual é
necessário que os preceitos legais sejam cumpridos como condição prévia à extinção do crédito
tributário. Engana-se o contribuinte ao presumir que a compensação informada nos autos ocorreu
em período anterior à formalização da Declaração de Compensação, uma vez que sua
instrumentalização é elemento cerne do fato jurídico dessa modalidade de extinção do crédito
tributário, mercê da expressa regulamentação legal.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.728 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720046/2005-29

Inexiste direito automático à compensação antes dos cumprimentos das
formalidades exigidas pela lei ordinária, inexistindo incompatibilidade com as demais normas do
ordenamento jurídico. Neste sentido, traz-se os ensinamentos de Luís Eduardo Schoueri, ao tratar
especificamente sobre as condições normativas à realização da compensação tributária, a saber:
“Há quem sustente que o direito à compensação seria irrestrito,
por ter fundamentação constitucional. É fato que o direito de repetir o indébito
tributário pode ser imediatamente extraído do direito de propriedade, do qual
decorre que somente se institua tributo nos termos previstos na lei e, de outra
parte, que o tributo exigido fora dos parâmetros constitucionais/legais seja
devolvido. Entretanto, daí não decorre o direito de compensação. Esta é uma
forma de extinção da obrigação tributária. À lei que institui o tributo cabe dispor
sobre a forma como a obrigação será extinta; se não foi prevista a compensação,
não há como exigi-la”. (SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário, São
Paulo: Saraiva, 2018, p. 645/646)
Outrossim, observe-se que a compensação do crédito apurado é uma opção do
contribuinte, por isso mesmo, a lei diz que ele “poderá utilizá-lo”, de forma que não é lícito
presumir que uma compensação tenha ocorrido antes mesmo de sua movimentação neste sentido.
A decisão ora recorrida traçou de forma adequada os limites ao exercício do
direito à compensação do valor pago indevidamente, como se vê do trecho de e-fls. 36/37,
refutando o argumento da parte que pleiteia validar em momento posterior uma compensação
que não existiu anteriormente, senão:
“9. A informação prestada pela contribuinte, no caso por meio da
declaração de compensação, não constitui, como alegado, mero cumprimento de
uma obrigação acessória. A referida declaração é, sem dúvida nenhuma, o
instrumento pelo qual o contribuinte formaliza a compensação e demonstra ter
optado pela extinção de determinado débito mediante utilização de crédito ali
informado.
10. De fato, a compensação é forma de extinção do crédito
tributário prevista no inciso II do artigo 156 do Código Tributário Nacional. No
entanto, não basta, como entende o contribuinte, a existência de um débito e um
crédito, ainda que líquido e certo, para que se possa considerar realizada a
compensação.
11. A opção pela compensação é prerrogativa exclusiva do
contribuinte e ao optar por esta forma de extinção do crédito tributário, o
contribuinte deve proceder à correta formalização do procedimento de
compensação através da entrega de Declaração de Compensação, possibilitando
assim demonstrar que determinado débito encontra-se adimplido via
compensação. Sem essa formalização, os créditos porventura existentes se
configuram em mero direito a ser exercido, mera possibilidade de se compensar.
Somente com a entrega da Dcomp fica caracterizada a opção do contribuinte
pela compensação assegurando-se, inclusive, que o citado crédito não venha a
ser utilizado na forma de compensação com outros tributos.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.728 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720046/2005-29

12. É fato que até a criação da declaração de compensação, havia
a possibilidade de compensação entre tributos de mesma espécie diretamente na
escrita fiscal (com informação para o fisco federal para fins de
acompanhamento). Tal se dava com respaldo no art. 66 da Lei no8.383, de 1991.
Não obstante, não há como considerar tal hipótese já que, tratando-se de tributos
de diferentes espécies (CSLL e Cofins) a compensação, mesmo com
base na legislação anterior, dependeria de prévia análise da Receita Federal, o
que, à época, não foi feito”.
Tem-se que a compensação só ocorreu quando da iniciativa do contribuinte em
formalizar a DCOMP, de forma que se mostrou adequada a atualização do débito até a sua
apresentação, com encargos moratórios, conforme apontado no despacho decisório e julgamento
a quo.
É de se destacar, por fim, que as críticas da recorrente quanto à aplicação da IN
210/2012 não merecem acolhida, porquanto sua aplicação quanto ao cálculo dos encargos
moratórios está de acordo com as premissas legais ora indicadas, inexistindo razões para seu
afastamento.
A ratio decidendi manifestada no julgamento de 1a instância não se baseia na
premissa apontada pela recorrente no que pertine à aplicação da Instrução Normativa em face da
lei ordinária que trata da compensação tributária. Pelo contrário, trata-se de mero obter dictum
incluído no julgamento em caráter complementar, tratando-se, verdadeiramente, de “colocação
ou opinião jurídica adicional, paralela e dispensável para a fundamentação e conclusão da
decisão. É mencionado pelo juiz “incidentalmente” ou “a propósito” (“by the way”), mas pode
representar um suporte ainda que não essencial e prescindível para construção da motivação e
do raciocínio ali exposto” (DIDIER JUNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA,
Rafael Alexandria de. Precedente judicial. In: ______. Curso de Direito Processual Civil: teoria
da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 11. ed.
Salvador: Juspodivm, 2016. p. 458).
Ao pretender desconsiderar as demais razões de decidir indicadas na decisão
combatida, a parte realiza recorte parcial do contexto construído pelo julgador, deixando de
atentar para o que, de fato, foi – e continua sendo – relevante para se chegar às conclusões
indicadas no "decisum a quo". Ao realizar tal corte interpretativo, descontextualizado do todo, a
parte incorre em equívoco na construção de uma “frase sem texto”, muito bem explicada pela
lúcida lição de Mantovanni Colares Cavalcante, com críticas deveras relevantes. Segundo o
autor, “Esse é o perigo da frase sem texto. Ela se torna autônoma, desligada de um possível
contexto, ou seja, é um elemento abstrato da linguística, a gerar inúmeras leituras, sem o devido
cuidado, atenção, reflexão, que brota da leitura silenciosa de todo o texto. Essa enunciação
aforizante secundária (a que destaca uma frase de um texto) resulta numa amplificação
soberana. A frase circula sozinha a partir do seu destacamento, torna-se um produto ou, no
dizer de Maingueneau, um enunciado autossuficiente” (CAVALCANTE, Mantovanni Colares.
Frases sem texto: a utilização de precedentes a partir de ementas. In: ____ (coord.)
CARVALHO, Paulo de Barros. Texto e contexto no direito brasileiro – XVII Congresso
Nacional de Direito Tributário. São Paulo, Noesis/IBET, 2020, p. 889).
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.728 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720046/2005-29

O contexto e as provas dos autos revelam que a compensação reclamada pela
parte só se operou no momento da apresentação da declaração da compensação, de forma que a
irresignação recursal não merece acolhimento.
Conclusão
Ante ao exposto, VOTO para que seja NEGADO PROVIMENTO ao recurso
voluntário, devendo-se manter o despacho decisório que homologou a compensação do débito
constante da DCOMP, mantendo o saldo devedor calculado, por insuficiência do crédito
utilizado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital